Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754464-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENDISLEY ARISTOTELES DOS SANTOS PAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENDISLEY ARISTOTELES DOS SANTOS PAIVA contra o pronunciamento judicial de ID 218607420 (autos de origem), proferido em embargos à execução opostos em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que determinou o cancelamento da distribuição. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, cuja impugnação deve ser veiculada pelo recurso de apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil), caracterizando-se como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento e, em consequência, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, é apelável, e não agravável, a decisão que determinar o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos (...) não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro”. (AREsp n. 2.621.878, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 05/11/2024). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290 do CPC, tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio de apelação, não sendo admissível agravo de instrumento por configurar erro grosseiro. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1670435, 0729232-78.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Promova a secretaria a retificação do número do processo referência, uma vez que a decisão foi proferida nos autos do processo n. 0712663-19.2024.8.07.0004. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora